Tribunal: TJDFT
Processo: 0741545-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REDE QUALITY II REPRESENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de inversão do ônus da prova. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ALINE BRITO DA COSTA. ALINE narrou que, no dia 19/03/2025, abasteceu seu veículo Hyundai I30, com gasolina e no valor de R$50,00 em posto de gasolina de propriedade da requerida. Após o término do abastecimento, ao tentar dar partida no motor, o veículo não funcionou. Atribui a falha à qualidade do combustível e que teria causados danos ao automóvel, que, por sua vez, necessitou a troca dos bicos injetores. Requereu a condenação da requerida ao ressarcimento pelos prejuízos relativos ao transporte e reparo do carro, bem como compensação por danos morais. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a inversão do ônus da prova e intimou a requerida declinar quanto ao interesse em sua produção. Nas razões recursais, sustentou a nulidade da decisão e por vício de fundamentação. Quanto ao mérito, argumentou que a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática, sendo imperioso declinar a prova que o consumidor estaria impedido de produzir. Por fim, discorreu sobre o teste de qualidade do combustível realizado na presença do consumidor e por ocasião dos fatos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e restabelecer a distribuição estática do ônus da prova. Preparo regular sob ID 76697213. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por AUTOR: ALINE BRITO DA COSTA em desfavor de REU: REDE QUALITY II REPRESENTACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA, partes qualificadas nos autos, sob alegação de defeito mecânico por combustível de má qualidade. Decisão id. 237323577 defere justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação (id. 243301284), na qual alega a falta de falha na prestação de serviço de fornecimento de combustível. Diz que o combustível abastecido no veículo da autor é de boa qualidade. Esclarece que o sistema de bomba encontrava em perfeito estado. Pugna pela improcedência. Réplica (id. 246051170). Vieram os autos conclusos. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Não há preliminares a serem analisadas. DECLARO SANEADO o feito. O ponto controvertido ainda pendente de esclarecimento é se o veículo apresenta os problemas alegados pela parte autora e se configuram vícios decorrente do abastecimento no dia do fato ou se o veículo já estaria com defeito e o problema decorrente não teria vínculo com o combustível adquirido, conforme alegado pela parte requerida. A relação em questão tem nítida natureza consumerista, já que a autora é consumidora de produtos e serviços; e as rés são fornecedoras, devendo a contratação em questão ser regida pelos princípios protetivos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, ante o pedido deduzido na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código Consumerista, facultando à requerida o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar quanto ao interesse de produção de provas. Vindo petição, tornem conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. As provas a serem produzidas devem guardar correspondência com os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora. Na hipótese, o juízo fixou como pontos controvertidos se o veículo já apresentava defeito anteriormente ou se a falha decorreu do abastecimento e da má qualidade do combustível. Quanto à higidez do automóvel anterior, a expressão parece decorrer de excesso de linguagem. É que, naquilo que importa, a perícia deve ser voltada à análise da natureza do reparo e sua correlação com o vício do produto alegado pela consumidora, e não exatamente a pré-existência vícios ou defeitos no automóvel. Até porque essa questão eventual e antecedente seria irrelevante, ao contrário da correlação do reparo e o vício do produto, como uma relação de causa e efeito. De mais a mais, a premissa de que o automóvel poderia ostentar defeito em seu motor antes do abastecimento seria uma conclusão lógica caso a prova pericial exclua qualquer vício no produto. Isso porque, na eventualidade de não se identificar vício no combustível, estará afastada sua possibilidade de causar danos no sistema de injeção eletrônica do veículo. E neste ponto e que se mostra igualmente relevante, é que já foram efetuados os reparos necessários no carro, inclusive com a substituição dos bicos injetores, e não há notícias de que os antigos tenham sido preservados. É dentro deste cenário que, ao que parece, a prova pericial ser realizada. De toda sorte, é dever do fornecedor garantir e atestar a qualidade do combustível que comercializa, respondendo objetivamente por eventuais danos causados ao consumidor e dos quais somente se desincumbe se provar: a) que não colocou o produto no mercado; b) que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; c) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na hipótese, não há controvérsia acerca da comercialização do combustível, tanto assim que a respectiva nota-fiscal encontra-se juntada aos autos e o agravante admitiu ter realizado o teste da proveta na presença da consumidora. Dessa sorte, constitui ônus do fornecedor comprovar que, embora tenha colocado o produto no mercado, o defeito inexiste (art. 12, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor). Em complemento ao dispositivo legal, a Resolução n. 807, de 23/01/2020 da Agência Nacional de Petróleo, dispõe que: “Art. 9o O distribuidor de combustíveis líquidos e o transportador-revendedor-retalhista deverão analisar uma amostra representativa do volume de gasolina C a ser comercializado, conforme art. 14, e emitir o boletim de conformidade. (Redação dada pela Resolução no 885/2022)” Inarredável que incumbe ao distribuidor/revendedor de combustíveis atestar a qualidade do produto oferecido ao consumidor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, requisitos não evidencidos, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para que preste informações, considerando a ambiguidade da decisão que inverteu o ônus da prova, e para que esclareça precisamente o Colegiado sobre haveria o real propósito de estender a perícia para vícios pré-existente no veículo, a sua utilidade, ou se apenas o contexto da decisão é de verificar a relação de causa e feito do vício combustível e o prejuízo apontado pela consumidora. Somente de posse dessas informações, o Colegiado terá condições de aquilatar eventual violação dos direitos processuais subjetivos das partes. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator